Tribunal: STF
Processo: HC 96752
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. 
   QUALIFICADORAS. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. ART. 155, 
   § 2º, DO CP.
	A incidência de qualificadoras não impede o 
   reconhecimento do furto privilegiado, desde que a pena não fique 
   restrita à multa. Precedente.
	Ordem deferida para anular o 
   acórdão do STJ, restabelecendo-se, em conseqüência, o acórdão do 
   TJ/RS.